Tribunal: STF
Processo: RHC 272394
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por F.M.R. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 231.341/MG, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 217-A do Código Penal (e-doc. 43).
No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a 7ª Câmara Criminal denegou a ordem do writ impetado (e-doc. 88). Posteriormente, submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro indeferiu o pedido liminar (e-doc. 101) e negou provimento monocraticamente ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 119). O agravo regimental interposto pela defesa foi desprovido, mantendo o entendimento anterior (e-doc. 149).
Neste recurso, narra-se que: “a manutenção de ofício da prisão preventiva no bojo da sentença penal condenatória fora levada a efeito de forma totalmente genérica, eis que a Autoridade Judiciária não explicitou uma linha sequer de fundamentação concreta capaz de evidenciar o periculum libertatis” (e-doc. 154, p. 3). Alega também a ostentação de condições pessoais favoráveis por parte do recorrente, a saber: primariedade e antecedentes ilibados.
Requer, ao final, a concessão do direito de recorrer em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares restritivas do art. 319 do Código de Processo Penal, com especial destaque para a monitoração eletrônica. Pugna, ainda, pela concessão de ofício da ordem, dado a ilegalidade da prisão preventiva mantida de ofício devido à carência de fundamentação concreta idônea.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MODUS OPERANDI. MÉDICO PEDIATRA QUE PRATICOU ATOS LIBIDINOSOS SE VALENDO DA PROFISSÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. INVESTIGAÇÃO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO POR DELITO DE MESMA NATUREZA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O exame dos excertos contidos na sentença condenatória e no decreto de prisão preventiva evidencia que o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente.
2. Repise-se, que, "segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma (RHC n. 121.762/CE, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020)" – RCD no HC n. 855.064/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023).
3. No caso em tela, a prisão foi mantida em decorrência das circunstâncias gravosas do delito praticado, uma vez reconhecido que o agente, na condição de médico pediatra, após criar situação para ficar sozinho com a criança em seu consultório, praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal, consistente em colocar sua boca no órgão genital do infante de 6 anos, "afirmando que precisava 'desentupir o Piu-Piu'”, tampando os olhos da vítima para que não o visse em tal posição. Além do mais, há efetivo risco de reiteração delitiva, uma vez constante nos autos que, "[e]m 6 de agosto de 2025, juntado aos autos a certidão da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte, que o Ministério Público requereu. Noticia crime de mesma natureza, com autoria imputada ao acusado FABRÍCIO, na cidade de NATAL-RN, local em que anteriormente residira e exercia a medicina, afirmado pelo próprio acusado em seu interrogatório perante a autoridade policial", o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade.
4. As particularidades gravosas delineadas indicam que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública e para evitar a prática de novos delitos.
5. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 149)
O recurso revela-se manifestamente incabível.
Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. In verbis: 

“Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento” (RHC nº 123.002/MS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/10/14).

Perfilhando esse entendimento:

“(...)
2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. Inaplicabilidade, portanto, do princípio da fungibilidade recursal. (…) 5. Agravo regimental não provido” (Pet nº 5.951-AgR/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/6/16);

“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Divulgação de fatos inverídicos e difamação eleitoral (arts. 323 e 325 do Código Eleitoral). Denúncia. 3. Pretensão de nulidade do processo. Inviabilidade. O rito especial previsto nos arts. 513 e seguintes do CPP somente se aplica quando a ação penal versar sobre a prática de crimes funcionais típicos, em que a condição de servidor público é elemento essencial do tipo penal. As condutas imputadas à recorrente não constituem crimes funcionais típicos, afastando o procedimento específico. 4. Recurso ordinário interposto em face de acórdão proferido pelo TSE em sede de recurso ordinário em habeas corpus. Impossibilidade. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade em razão de erro grosseiro. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Mesmo que a petição fosse conhecida como habeas corpus, não seria caso de concessão da ordem de ofício. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC nº 120.363-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/3/14).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus.
Dê-se baixa imediata, independentemente de publicação da presente decisão, ao Tribunal de origem.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente